Tribunal: TJDFT
Processo: 0743337-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO. MULTA. DEVIDA. DANOS MORAIS. AFASTADO. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO ENCONTRADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual de parcial provimento ao recurso de apelação e afastou a condenação da embargante ao pagamento de danos morais, reajustando a sucumbência. 1.1. Em suas razões, a embargante alega omissão na apreciar do pedido de revogação da gratuidade de justiça, além de apontar existir vício por desconsiderar a sua sucumbência mínima, devendo a autora embargada responder pela integralidade das custas processuais a ser fixada sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão, averiguar (i) omissão quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça e (ii) eventual vício na sucumbência das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões para a manutenção da benesse em favor da embargada, tendo asseverado que “Adotando-se o parâmetro estabelecido na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal”, assim como “cotejando as narrativas e os documentos juntados”, entendeu não possuir a parte embargada “condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, ou de sua família”. Inexistindo omissão quanto a manutenção da gratuidade de justiça.
4. Do mesmo modo, ao dar provimento ao apelo da embargante para afastar a condenação em danos morais, a autora logrou êxito apenas em um dos dois pedidos formulados na inicial, revelando a sucumbência recíproca e igualitária das partes. 4.1. Outrossim, a sentença estabeleceu como valor da condenação a quantia de R$ 6.000,00, constituindo o montante a incidir os honorários de sucumbência (art. 85, §2o, do CPC), admitindo a fixação dos honorários por equidade (art. 85, §8o, do CPC), por ser irrisória a quantia se arbitrado em 10% sobre o valor da condenação.
5. Com efeito, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, situação não adequada a qualquer das hipóteses a admitir a oposição dos embargos declaratórios. 5.1. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.